Tribunal: TJSP
Processo: 1501904-21.2024.8.26.0040
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ARROMBAMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por Brendo Henrique de Souza contra sentença que o condenou à pena de 10 dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática do crime de furto qualificado,

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ARROMBAMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por Brendo Henrique de Souza contra sentença que o condenou à pena de 10 dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática do crime de furto qualificado, nos termos do art. 155, § 4o, inciso I, e § 2o, do Código Penal. O acusado, durante a madrugada, subtraiu R$ 15,00 de uma doceria mediante arrombamento do portão do estabelecimento. Identificado pelas câmeras de segurança, confessou o crime na fase policial. A defesa pleiteia absolvição com base no princípio da insignificância ou, subsidiariamente, a redução da pena pecuniária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu é atípica à luz do princípio da insignificância; (ii) estabelecer se é possível a redução da pena de multa aplicada no mínimo legal, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação do princípio da insignificância pressupõe a presença cumulativa de quatro requisitos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. No caso concreto, a existência de arrombamento qualifica a conduta como dotada de maior reprovabilidade, afastando a aplicação do princípio.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o afastamento da tipicidade material quando presente qualificadora, ainda que o valor subtraído seja irrisório, como no caso em exame, pois o meio empregado (arrombamento) denota relevante reprovabilidade da conduta.
5. A pena de multa foi fixada no patamar mínimo legal e substitui a privativa de liberdade, conforme previsão do art. 155, § 2o, do Código Penal. A pretensão de reduzi-la abaixo desse limite esbarra na ausência de previsão legal, sendo incabível a diminuição da pena pecuniária fixada dentro dos parâmetros legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A incidência do princípio da insignificância não é admitida quando a conduta criminosa é qualificada por arrombamento, dada a elevada reprovabilidade da ação.
2. A pena de multa fixada no mínimo legal não comporta redução, por ausência de previsão legal, ainda que invocados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. A substituição da pena privativa de liberdade por pena pecuniária nos termos do art. 155, § 2o, do Código Penal é válida e legítima, respeitando os critérios legais.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, I, e § 2o; CPP, art. 599.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2062375/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3a T., j. 25.10.2023, DJe 30.10.2023;
STJ, AgRg no HC 870190/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a T., j. 15.04.2024; STJ, AREsp 2471913/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a T., j. 04.02.2025, DJe 14.02.2025.